Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFICIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). ADVOGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RÉU DETENDOR DE MAUS ANTECEDENTES POR MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. READEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita quando a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o acusado agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos à sua cliente, em razão de acordo firmado em ação trabalhista.
2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
3. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior à consagrada na jurisprudência, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como na presença de múltiplas condenações configuradoras de maus antecedentes.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Correto o estabelecimento do regime semiaberto, tendo em vista que o acusado é portador de múltiplas condenações configuradoras de maus antecedentes, restando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.